Tribunal: TJDFT
Processo: 0733659-75.2023.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0733659-75.2023.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. APELADO: CINTHIA RAQUEL DA SILVA PAIXAO DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Amil Assistência Médica Internacional S.A. contra sentença proferida pelo Núcleo de Justiça 4.0. O Juízo de Primeiro Grau confirmou tutela de urgência anteriormente deferida para condenar a apelante a custear as sessões de aplicação do medicamento noripurum 100mg/5m conforme solicitação médica (id 63608008). A apelante suscita preliminar de cerceamento de defesa. Argumenta que requereu a produção da prova pericial em contestação, mas o Juízo de Primeiro Grau julgou antecipadamente o processo. Sustenta que o tratamento não consta do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Acrescenta que referido rol tem caráter taxativo. Alega que o tratamento não possui eficácia técnica comprovada. Pontua que o recurso deve ser recebido com efeito suspensivo em virtude do risco de dano, pois a apelada poderá iniciar a fase de cumprimento de sentença imediatamente, fato que poderá acarretar eventual constrição de bens. Acrescenta que a lesão patrimonial será de difícil reparação. Requer a concessão de efeito suspensivo à apelação. Pede a reforma da sentença para que os pedidos formulados na ação sejam rejeitados (id 63608011). Preparo recolhido (id 63608012 e 63608013). A apelada apresentou contrarrazões (id 63608016). É o relatório. Analiso o requerimento de concessão de efeito suspensivo à apelação. A apelação terá como regra geral efeito suspensivo nos termos do art. 1.012, caput, do Código de Processo Civil. O § 1o do referido dispositivo legal prevê exceções a essa regra, ou seja, casos em que a sentença produzirá efeitos imediatamente após a sua publicação: (...). § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. (...). A concessão de efeito suspensivo nos casos previstos no 1.012, § 1o, do Código de Processo Civil poderá ser deferida se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou, mediante relevante fundamentação, se houver risco de dano grave ou de difícil reparação nos termos do art. 1.012, § 4o, do Código de Processo Civil. A sentença confirmou a tutela provisória anteriormente concedida, de modo que passou a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação. A apelante requer a concessão de efeito suspensivo à apelação. Sustenta que há risco de dano irreversível, pois poderá sofrer imediatamente constrição em seus bens e a lesão patrimonial será de difícil reversão. A presente controvérsia impõe a observação dos princípios da boa-fé objetiva e da função social dos contratos, em especial em razão de o objeto da prestação dos serviços estar diretamente ligado aos direitos fundamentais à saúde e à vida, os quais demandam tratamento preferencial. A saúde é direito de todos e dever do Estado nos termos do art. 196 da Constituição Federal. As empresas privadas que se dispõem a desempenhar tal tarefa deverão fazê-lo da melhor maneira possível, de modo a possibilitar uma prestação integral e satisfatória aos segurados. A fundamentação trazida pela apelante não apresenta relevância suficiente para impedir o cumprimento da sentença. Não vislumbro perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo a justificar o deferimento da medida, uma vez que não foi caracterizada qualquer evidência de que a apelante venha a sofrer algum dano de gravidade tal que seja recomendável a suspensão dos efeitos da sentença, sobretudo porque eventuais prejuízos patrimoniais poderão ser recompostos em perdas e danos. O perigo de dano ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual, o que não é o caso dos autos. Saliento que o fornecimento do medicamento indicado à apelada não coloca em risco a saúde financeira da apelante. O recurso não preenche os requisitos estabelecidos no art. 1.012, § 4o, do Código de Processo Civil, de modo que é inadmissível seu recebimento no efeito suspensivo. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo à apelação. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator